Tribunal: STF
Processo: RE 1419568
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4):



     



    “Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo internacional de passageiros. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas, também, em outras questões de direito material envolvendo o transporte aéreo internacional, sendo certo, ainda, que se tratando de danos morais, aplica-se o CDC. Cancelamento de voo e negativa de fornecimento de alimentação kosher à menor autora. Realidades incontroversas, sendo que referida negativa torna incontroversa a versão inicial, no sentido de que ela permaneceu 15 horas em jejum, tempo estimado do voo entre Israel e Brasil, em virtude de sua restrição alimentar de caráter religioso. Dano moral. Ocorrência no presente caso. Responsabilidade objetiva da requerida. Artigo 14, "caput", da Lei n 8.078/90. Informação contida no "site" da companhia requerida que Ihe vincula ao fornecimento da aérea alimentação kosher à menor consumidora, conforme artigo 30 de referido Estatuto Consumerista, mormente porque, sendo uma alimentação tipicamente judaica, não é crível que a requerida a ofereça, mas negue seu fornecimento em voos que partam ou cheguem a Israel, país de maioria judaica em sua população. "Quantum" indenizatório suficientemente arbitrado. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora que fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; e 178, da Constituição da República. 



    Aduz-se, em suma, indevido o julgamento pelo Tribunal de origem, cujo fundamento foi o Código de Defesa do Consumidor, em suposto desrespeito ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, além de sustentar ofensa aos princípios da devida prestação jurisdicional, ampla defesa e contraditório (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão- somente para a hipótese de restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação à indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais, expressamente anotada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Não se caracteriza, pois,, no ponto, violação de texto constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020).



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios da devida prestação jurisdicional, do devido processo legal, com os seus consectários da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.321.673-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.08.2021). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente